Tribunal: STF
Processo: ARE 1301367
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, que confirmou a sentença de improcedência do pedido do autor, objetivando a concessão de auxílio emergencial instituído pela Lei 13.982/2020 (eDOC 3 e eDOC 6).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição da República. Nas suas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “nas ações em que se postula a concessão do Auxílio-Emergencial (COVID-19) afronta o art. 5.º, XXXV da Constituição Federal a exigência judicial de demonstração dos fatos constitutivos do direito do autor à prova documental, de forma a ser oportunizada à produção de todos os meios de prova em direito admitidos” (eDOC 7, p. 17).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assentou que (eDOC 6, p. 3-4):
    “(...) ‘Analisando os autos, verifica-se que o pleito do autor não merece acolhimento. 
    Isso porque o demandante apresentou informações divergentes quanto ao seu grupo familiar, impossibilitando, assim, aferir a sua efetiva composição familiar e, por consequência, o preenchimento dos critérios de elegibilidade do auxílio emergencial. 
    Veja-se que na petição inicial (anexo 1), na Declaração de Composição e Renda Familiar (anexo 14) e na autodeclaração preenchida quando do requerimento administrativo (anexo 30, fl. 1), as duas últimas firmadas respectivamente em 19/5/2020 e 7/4/2020, o autor informou que reside juntamente com seu irmão. 
    Já no Formulário do anexo 9 (sem data), preenchido para subsidiar a Defensoria Pública da União no ajuizamento desta demanda, o autor consignou que (...) no aplicativo cita que foi negado porque já tem um membro da minha família que já recebeu o auxílio, acho que é porque eu coloquei o CPF de 1 irmão que morava aqui em casa, sendo que moro sozinho (...). 
    Ora, se as afirmações do autor são contraditórias entre si, não demonstrando a certeza dos fatos necessários ao julgamento da causa, é medida que se impõe a improcedência do pleito. (...)’
    De fato, como bem ressaltou a magistrada sentenciante, as afirmações do autor são contraditórias, o que prejudica a credibilidade das suas informações.
      Com efeito, a veracidade das informações apresentadas em autodeclaração, a meu ver, é pressuposto essencial de acesso ao auxílio emergencial para os trabalhadores não inscritos no Cadastro Único, pois a análise dos critérios de elegibilidade é realizada mediante o cruzamento do conteúdo declarado com as informações constantes na base de dados dos órgãos públicos federais, sendo este o único meio de assegurar o benefício às pessoas em situação de maior vulnerabilidade social e evitar fraudes, dada a elevada quantidade de possíveis beneficiários do auxílio emergencial instituído pelo art. 2º da Lei nº 13.982/2020. 
    Destarte, cabe ao interessado preencher os dados exigidos na plataforma digital de acordo com a realidade. Não se procedendo assim, mostra-se incabível a alteração do resultado administrativo, até porque não foi oportunizada ao Poder Público a apreciação sob a conjuntura fática que o autor alega correta. 
    Assim, como se vê, examinando atentamente a sentença recorrida, constata-se que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência.” 
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal a quo, ao apreciar a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente e com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou que a parte autora não cumpriu os requisitos legais e administrativos para a concessão do auxílio emergencial instituído pela Lei 13.982/2020.
    Sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, da violação do princípio constitucional da inafastabilidade de jurisdição (art. 5º, XXXV), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (Lei 13.982/2020), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição da República. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente